Tribunal: TJBA
Processo: 0503558-95.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503558-95.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Luis Rodrigo de Jesus Azevedo

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CORROBORAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ILEGALIDADE DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S
. DEPOIMENTOS CONVERGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO QUANDO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. REVELIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE OITIVA DE UMA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. VALIDADE. CONCURSO FORMAL. MÚLTIPLAS VÍTIMAS. CARACTERIZAÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida, por si só, o reconhecimento pessoal, quando este é corroborado por outros elementos de prova, tais como o depoimento seguro das vítimas, os testemunhos coerentes dos policiais que participaram da diligência e os relatos convergentes colhidos na persecução penal.

Não há ilegalidade em diligência policial baseada em informação prestada por terceiro que presenciou os fatos, quando as vítimas comparecem formalmente à autoridade policial para relatar o ocorrido e indicar a possível localização dos autores, inexistindo violação a direitos fundamentais.

A autoria e a materialidade do delito de roubo majorado restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, mediante a conjugação da palavra das vítimas — tanto na fase policial quanto judicial — e os relatos convergentes dos agentes públicos que participaram da investigação.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

É prescindível a apreensão da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, como o depoimento seguro e consistente das vítimas.

A revelia do réu não prejudica a análise da causa quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas. A ausência de oitiva de uma das vítimas em juízo não compromete o conjunto probatório quando a outra vítima é ouvida sob o crivo do contraditório e os demais elementos confirmam a versão apresentada.

Para fins de reconhecimento de maus antecedentes, podem ser consideradas condenações definitivas por fatos anteriores ao crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente.

O concurso de agentes restou comprovado pela atuação coordenada dos réus, e o roubo perpetrado contra diversas vítimas, em um único evento, configura concurso formal de crimes, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos.

A dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
encontra-se em conformidade com os parâmetros legais, sendo adequadas as majorantes aplicadas e o regime fechado, diante do
quantum
da pena fixada.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0503558-95.2019.8.05.0080,
oriundos da
2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA
, em que figura como apelante
LUIS RODRIGO DE JESUS AZEVEDO
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo inalterada a penalidade fixada na sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR